Tribunal: STF
Processo: ARE 1494053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÕES NA LEI ESTADUAL Nº 6.123/68. INAPLICABILIDADE IMEDIATA NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. REEXAME PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Cuida-se de reexame necessário (Súmula 490/STJ) e apelação cível interposta pelo Município de Serra Talhada contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança autoral, “para determinar ao Município de Serra Talhada/PE que, observada a prescrição quinquenal, EFETUE o pagamento das prestações vencidas relacionadas às "gratificações adicional por tempo de serviço” (quinquênios) que a parte autora faz jus, atentando para o seu tempo de serviço (até a data da aposentadoria) e observando a data limite de 29 de agosto de 2019 (dia anterior à publicação da Lei Complementar Municipal nº 358 de 30 de agosto de 2019)". 2. Conforme se extrai dos autos, o adicional por tempo de serviço em tela foi instituído pela Lei Municipal nº 756/90, que, adotando os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), em especial o seu artigo 166, assegurou aos servidores municipais, dentre outras vantagens, o recebimento de quinquênios. 3. Entretanto, o fato de o Município ter adotado para os seus servidores o estatuto dos servidores públicos estaduais, mediante remissão à Lei Estadual nº 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. 4. A Constituição Federal dispõe que os entes federados são dotados de autonomia e igualdade político-administrativa e, portanto, não devem ser afetados por disposições oriundas de entes diversos, sob pena de ofensa ao pacto federativo. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Percebe-se, com isso, que, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame, denominado quinquênio, permaneceu vigente em relação aos servidores do Município de Serra Talhada até ser revogado por lei municipal (LINDB, art. 2º), o que aconteceu com a publicação da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30 de agosto de 2019. 6. Assim, os servidores municipais de Serra Talhada só têm direito a implementar requisitos para obtenção de quinquênios até 29.08.2019, dia anterior à publicação da referida lei. 7. No caso, contudo, observa-se que a autora já havia implementado os requisitos para obtenção de 06 (seis) quinquênios antes do aludido marco temporal. 8. Ao contrário do que argumenta o Município, a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 212/2013 não altera esse panorama, tendo em vista que a extinção da vantagem em comento deve ser objeto de revogação expressa – tal como sucedeu com a LCM nº 358/2019 -, não bastando a esse fim a simples menção de que “ficam recepcionadas todas as alterações promovidas na Lei Estadual nº 6.123/68 e por meio de leis extravagantes que tratam de servidores públicos". 9. Reexame necessário parcialmente provido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário, para, reformando em parte a sentença, registrar que o Município de Serra Talhada deve pagar à parte autora 04 (quatro) quinquênios, entre 04.06.2016 (em razão da prescrição quinquenal) e 31.12.2018 (desde que a referida parte não tenha se aposentado antes), mantidos os demais termos da sentença a quo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente